Tribunal: TJSP
Processo: 1013594-89.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trânsito – impugnação à suspensão de CNH em decorrência de auto de infração lavrado pelo DER – preliminar de competência do juizado especial repelida – demanda ajuizada apenas em face do DETRAN – necessidade de integração do órgão autuador à lide - nulidade absoluta – anulação da sentença e demais atos decisórios, com remessa dos autos à origem para oportunidade de emenda e citação da

Ementa:
Trânsito – impugnação à suspensão de CNH em decorrência de auto de infração lavrado pelo DER – preliminar de competência do juizado especial repelida – demanda ajuizada apenas em face do DETRAN – necessidade de integração do órgão autuador à lide - nulidade absoluta – anulação da sentença e demais atos decisórios, com remessa dos autos à origem para oportunidade de emenda e citação da autarquia estadual – recurso fazendário desprovido, anulada a sentença e atos decisórios anteriores, de ofício, com determinação